Tribunal: TJDFT
Processo: 0751556-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. REGISTRO DE GRAVAME NO DETRAN. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob alegação de ausência de emenda à inicial para comprovação da anotação do gravame no DETRAN.
2. O recorrente sustenta que apresentou contrato de alienação fiduciária, comprovou a mora por notificação extrajudicial e inseriu gravame no sistema nacional, sendo desnecessária a prova da anotação no Certificado de Registro do Veículo (CRV).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a ausência de anotação do gravame no DETRAN impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Decreto-Lei no 911/69 exige, para a propositura da ação de busca e apreensão, apenas o contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora, dispensando outros documentos.
5. A anotação do gravame no DETRAN não é requisito para o ajuizamento da ação, pois sua finalidade é assegurar publicidade perante terceiros, não interferindo na validade do contrato nem no direito do credor fiduciário.
6. A ausência de registro do gravame não autoriza a extinção do processo, devendo ser garantido o prosseguimento da ação quando presentes os documentos essenciais previstos no Decreto-Lei no 911/69.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Determinado o retorno dos autos à instância de origem.
Tese de julgamento: "1. A ausência de anotação do gravame no DETRAN não impede o ajuizamento ou prosseguimento da ação de busca e apreensão, desde que presentes os documentos essenciais previstos no Decreto-Lei no 911/69."
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, § 2o e 3o; CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; TJDFT, Acórdãos 2013399, 0751494-48.2024.8.07.0001; 2034712, 0703225-38.2025.8.07.0002.